Tribunal: TJES
Processo: 5003042-87.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003042-87.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: ALCEU ZUMACH e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5003042-87.2022.8.08.0038

Recorrente
: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

Recorrido
: ALCEU ZUMACH

Recorrido
: TEREZA BOLTD ZUMACH

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais, com pedido de liminar (id. 14354531), em que os autores narram que, na condição de beneficiários do plano de saúde Capixaba Amigo Empresarial Especial, foram surpreendidos com a notificação de rescisão contratual, enviada pela requerida à empresa RONALDO NASCIMENTO - ME, responsável pelo contrato coletivo empresarial ao qual estavam vinculados. Alegam que sempre mantiveram as mensalidades adimplidas e que a rescisão lhes impôs graves prejuízos, especialmente à segunda autora, que necessita de tratamento médico contínuo. Sustentam que a rescisão foi abusiva e violou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, pleiteando o restabelecimento do plano de saúde e indenização por danos morais.

2
. Contestação (id. 14355301), arguindo, em preliminar, a impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mérito, sustenta que a rescisão foi regular, pois o contrato era coletivo empresarial e foi rescindido conforme previsão contratual e normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Afirma que não há dever de indenizar, pois o encerramento do contrato seguiu a legislação vigente.

3
. Manifestação à contestação (id. 14355313) apresentada pelos autores, os quais pugnam pela procedência dos pedidos autorias.

4
. Decisão (id. 14355318) a qual deferiu a tutela provisória de urgência para determinando que a Requerida proceda o restabelecimento da cobertura do seguro de saúde (Plano de saúde de assistência médica e hospitalar – São Bernardo) formulado através da proposta de adesão à prestação de serviços médicos e hospitalares nº105812.

5
. Emenda à inicial (id. 14355320) apresentada pelos Requerentes; bem como a Requerida impugnou (id. 14355323) a emenda à inicial.

6
. Sentença (id. 14355324) a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a Requerida mantenha o plano de saúde dos autores, nas mesmas condições de cobertura e preço anteriormente contratadas ou ofereça a migração para um novo plano de saúde individual e/ou familiar, sem a perda de carência, e condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à título de danos morais, para cada autor.

7
. Recurso Inominado (id. 14355325) apresentado pela Requerida a qual requer a reforma da sentença primeva para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

8
. Contrarrazões (id. 14355338) apresentada pelos Requerentes os quais pugnam pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

9.
A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviços por parte do plano de saúde em razão da rescisão unilateral, bem como se é cabível a condenação da Requerida à título de danos morais em razão da interrupção da cobertura do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

10
Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Conforme a Proposta de Adesão à Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares nº 105812 (id. 14354533), datado de 31/10/2009, é possível verificar que o Recorrido, ALCEU ZUMACH, é o responsável pelo contrato, constando o autor ALCEU ZUMACH e a autora TEREZA BOLDT ZUMACH como beneficiários.
Ademais, depreende-se do
atendimento online realizado no dia 24/11/2022 a qual a Recorrente informa que foi o motivo do cancelamento pela operadora seria devido a “mudanças internas” (id. 14355289).

11
. A relação jurídica entre as partes é a de consumo, aplicando-se as disposições do código de defesa do consumidor (Lei nº 8.078/90). Esta qualificação está em perfeita harmonia com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula nº 608 do STJ, que estabelece: “
aplica-se o código de defesa do consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”. No presente caso, a Recorrente é uma operadora de plano de saúde, enquadrando-se perfeitamente no conceito de fornecedor, e os autores, como consumidores finais dos serviços de assistência à saúde. O cerne da controvérsia reside no cancelamento unilateral e imotivado do plano de saúde coletivo empresarial e, crucialmente, enquanto beneficiários se encontram em tratamento médico.

12
. A sentença de primeiro grau foi precisa ao fundamentar que, embora a rescisão unilateral de planos coletivos seja possível após 12 (doze) meses de vigência e mediante prévia notificação de 60 dias (art. 23 da RN ANS nº 557/2022), tal prerrogativa encontra limite intransponível na situação de saúde do beneficiário. A meu ver, o julgado invocado pelo juízo
a quo
não carece de qualquer reforma, pois está em perfeita sintonia com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente decidido pela abusividade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde – seja individual, familiar ou coletivo – quando o segurado está em tratamento médico de doença grave ou que comprometa sua sobrevivência ou incolumidade física. A Súmula 608 do STJ e a vasta jurisprudência sobre o tema enfatizam a primazia da proteção à vida e à saúde do consumidor, especialmente em momentos de vulnerabilidade. Os precedentes citados na sentença, como o AgInt. no AResp 1.655.477/SP e o AgInt. no AResp 1.544.028/SP, ambos da Corte Superior, são exemplos claros dessa orientação, ao destacar que, mesmo presentes os requisitos formais para a rescisão (previsão contratual, transcurso de 12 meses e notificação prévia), ela se torna inviável se o beneficiário estiver em tratamento que garanta sua sobrevivência ou incolumidade física. No caso concreto, restou incontroverso que a autora, Tereza, estaria em tratamento médico, conforme documentação juntada aos autos (id. 14355290, 14355291).

13
. Diante dessa realidade fática, devidamente comprovada, a conduta da operadora de saúde em cancelar o plano reveste-se de abusividade, ferindo os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, acima de tudo, o direito fundamental à saúde e à vida. A sentença, ao determinar a manutenção do plano de saúde nas mesmas condições, baseou-se corretamente nos artigos 8º, § 3º, alínea “b”, e 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/98, e no art. 16 da Resolução Normativa ANS nº 465/21. Tais dispositivos legais e regulamentares reforçam a obrigação da operadora de garantir a continuidade da prestação de serviços a beneficiários internados ou em tratamento, mesmo em casos de encerramento de atividades da operadora ou necessidade de cobertura de atendimento em situações de emergência ou que impliquem risco imediato.

14
. De igual modo, quanto à indenização por danos morais, a sentença também agiu com acerto. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na rescisão unilateral e ilícita do plano de saúde em momento tão delicado para os beneficiários, supera o mero dissabor. A atitude da recorrente gerou patente angústia, aflição e temor em relação à continuidade de tratamentos essenciais à vida e à saúde dos autores. A rescisão abusiva de um plano de saúde, especialmente quando o beneficiário está em tratamento de doença grave, atinge diretamente a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e o direito à saúde, causando inegável abalo psicológico e moral que independe de prova específica, configurando dano moral
in re ipsa
. O valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, a título de dano imaterial, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta, ao sofrimento imposto às vítimas e à capacidade econômica da ofensora, atendendo à dupla função da indenização: compensatória para a vítima e punitiva-pedagógica para o ofensor, sem gerar enriquecimento indevido. Precedentes desta turma recursal.

15
. Nos termos do artigo 944 do Código Civil, resta estabelecido em nosso direito que a indenização mede-se pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que a fixação da indenização por dano moral deve atender a um juízo razoabilidade e proporcionalidade. Na espécie, não assiste razão à parte Recorrente em sua pretensão de reduzir o valor arbitrado por dano moral, em razão da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra razoável e proporcional às particularidades da causa.

16
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

17.
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8°, do CPC.

Tese de julgamento:

1. Evidenciado a falha na prestação de serviços em razão da rescisão unilateral imotivada por parte do plano de saúde, ultrapassa o mero aborrecimento, razão a qual há de se reconhecer o direito daquele à percepção da indenização respectiva”.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: Súmula 608, STJ.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)